Tribunal: TJES
Processo: 0006881-84.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006881-84.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: MARILENE C.S.DALAPICOLA-ME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. STJ RESP 1.340.553/RS. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONTAGEM AUTOMÁTICA. MERO PETICIONAMENTO. INFRUTÍFERO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, defendendo que os requerimentos de diligências afastam a inércia, e alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de intimação prévia) e por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se consumada a prescrição intercorrente, mediante análise do marco inicial (ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens) e da eficácia interruptiva dos meros requerimentos de diligências; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por suposta ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; (iii) aferir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo), estabeleceu teses de observância obrigatória sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal. 4. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (Tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS). 5. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial (Tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS). 6. A efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências que se revelam infrutíferas (Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS). 7. Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois consta nos autos despacho que determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição, em cumprimento ao § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tendo a parte apresentado manifestação. 8. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença delimitou de forma suficiente os marcos temporais relevantes à contagem do prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ. 9. Não se vislumbram elementos suficientes para a condenação do apelante por litigância de má-fé, por não se evidenciar conduta dolosa apta a caracterizar abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O marco inicial da suspensão de 1 (um) ano, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, flui automaticamente da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, também automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos após o término da suspensão (REsp 1.340.553/RS). 2. Meros requerimentos de diligências, desacompanhados de efetiva constrição patrimonial, não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente. 3. A prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a consumação da prescrição intercorrente, conforme § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES nos autos da
ação ordinária
, ajuizada por
VANIA NERY MIRANDA
em favor do menor JOSÉ VINÍCIUS NERY RIVA, que julgou procedente o pedido inicial,
para determinar a realização da matrícula de José Vinícius Nery Riva no período noturno da E.E.E.F.M. “Antônio Lemos Júnior”, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, 3º segmento.

Em suas razões recursais (id. 14088453), alega o Apelante, em síntese: I)
a sentença desconsiderou a tese vinculante firmada n
o Tema n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 (dezoito) anos; II)
o
menor JOSÉ VINÍCIUS NERY RIVA busca a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) para poder trabalhar no período diurno, mas o EJA é destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria; III)
a
idade mínima para conclusão do Ensino Médio via curso supletivo (EJA) é de 18 (dezoito) anos; IV)
a
manutenção da sentença viola a política pública, os artigos 24, II, “c”, 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Art. 206 da Constituição da República.

Contrarrazões apresentadas pel
a

A
pelad
a
(id. 14088455),
pelo
o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-
ES,
07 de novembro
de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006881-84.1999.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MARILENE C.S.DALAPICOLA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de
MARILENE C.S.DALAPICOLA-ME
.

De início, cumpre consignar que a execução fiscal rege-se pela Lei nº. 6.830/80, cujo artigo 40 disciplina o procedimento aplicável quando o devedor não é localizado ou inexistem bens penhoráveis, estabelecendo hipóteses de suspensão e arquivamento do feito e a consequente fluência do prazo prescricional intercorrente,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses de observância obrigatória, esclarecendo que a contagem do prazo de suspensão e do subsequente prazo prescricional ocorre automaticamente, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]”

No caso dos autos, é acertada a respeitável sentença ao reconhecer a consumação da prescrição intercorrente.

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada em 09/09/1999. Após a citação válida, a ilustre Oficiala de Justiça certificou, em 02/12/1999, não ter localizado bens passíveis de penhora. O exequente, ora apelante, foi intimado dessa certidão negativa (fls. 12v dos autos físicos), tomando ciência inequívoca da inexistência de bens em 07/01/2000.

Esse, portanto, é o marco inicial da contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente, em 07/01/2001, o prazo prescricional de cinco anos, findando-se, portanto, em
07/01/2006
.

A alegação do apelante de que seus requerimentos de diligência afastariam a inércia não se sustenta, por colidir frontalmente com a jurisprudência vinculante. O mero peticionamento desacompanhado de resultado útil não é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso, nenhuma das medidas requeridas pelo Município, como solicitações via BACENJUD ou reiteradas buscas de bens, resultou em constrição efetiva, razão pela qual não houve interrupção do lapso prescricional.

Igualmente, não prosperam as alegações de nulidade por cerceamento de defesa ou de ausência de fundamentação.

Quanto à alegada ausência de intimação, tal argumento não se confirma. Consta dos autos o despacho de
id. 14071825
, datado de 22/04/2024, pelo qual o Juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição, o que foi devidamente cumprido, tendo a parte apresentado manifestação negando sua ocorrência.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de intimação prévia.

Também não há falar em ausência de fundamentação, pois a sentença delimitou de forma suficiente os marcos temporais relevantes à contagem do prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, não vislumbro elementos suficientes para a condenação do apelante por litigância de má-fé, haja vista não se evidenciar conduta dolosa apta a caracterizar o abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo hígida a respeitável sentença proferida pelo Juízo de origem.

Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na instância
a quo
.

É como voto.